Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006291-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SOLTYS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.765.226/0002-77 (AGRAVADO), TECKI9 ENERGIA LTDA - CNPJ: 10.782.960/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO ALEXANDRO WIELGANCZUK SOLTYS - CPF: 000.002.631-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):
SOLTYS TRANSPORTES LTDA
E
TECKI9 ENERGIA LTDA
.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial ajuizada por SOLTYS TRANSPORTES LTDA. e TECKI9 ENERGIA LTDA., que antecipou os efeitos do
stay

period
e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de veículos e implementos gravados com alienação fiduciária, vedando atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens. O agravante sustenta que os créditos garantidos fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e alega ausência de comprovação individualizada da essencialidade dos ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo
recuperacional
pode reconhecer a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária e impedir sua retirada durante o período de suspensão previsto na Lei n. 11.101/2005; e (
ii
) estabelecer se houve comprovação concreta e individualizada da indispensabilidade dos veículos e implementos à continuidade da atividade empresarial das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 exclui, em regra, os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, mas ressalva a impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da mesma lei.

O art. 6o, §12, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a antecipação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

Compete ao Juízo
recuperacional
aferir, no caso concreto, a essencialidade dos bens vinculados fiduciariamente, a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial e evitar o esvaziamento do patrimônio produtivo da recuperanda.

O laudo de constatação prévia elaborado pelo auxiliar do Juízo realizou análise documental, vistoria presencial e individualização dos veículos e implementos vinculados ao agravante, concluindo pela indispensabilidade dos ativos à execução da atividade de transporte de biomassa desenvolvida pelas recuperandas.

A preservação temporária da posse dos bens essenciais não implica submissão definitiva do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial nem descaracteriza a garantia contratual do credor.

O pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao adimplemento dos contratos fiduciários não pode ser acolhido em sede recursal sem prévia apreciação específica pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O reconhecimento da essencialidade possui natureza provisória e pode ser revisto caso sobrevenham elementos que demonstrem perda da indispensabilidade dos bens ou alteração das circunstâncias fáticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juízo da recuperação judicial possui competência para reconhecer a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária e impedir sua retirada durante o
stay

period
.

A constatação prévia individualizada dos bens constitui fundamento idôneo para o reconhecimento provisório da essencialidade dos ativos empresariais.

A preservação temporária da posse de bens essenciais não descaracteriza a natureza extraconcursal do crédito fiduciário.

O condicionamento da essencialidade ao adimplemento contratual exige apreciação prévia pelo Juízo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, §§4o e 12, 47 e 49, §3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.152.938/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.049.324/MG, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
16.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.655/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 08.08.2017,
DJe
25.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003496-06.2026.8.11.0041, ajuizada por
SOLTYS TRANSPORTES LTDA.
e
TECKI9 ENERGIA LTDA.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para antecipar os efeitos do período de blindagem, bem como reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade
dos bens indicados pelas recuperandas, vedando atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou retirada dos bens da posse das devedoras.

O agravante sustenta, em síntese, que seu crédito é garantido por alienação fiduciária, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Alega que a decisão agravada reconheceu genericamente a essencialidade dos veículos vinculados ao Banco Volkswagen, sem análise técnica individualizada e sem prova concreta de que tais bens seriam indispensáveis à continuidade das atividades empresariais das recuperandas.

Afirma que a manutenção da posse dos bens pelas agravadas esvazia a garantia fiduciária, viola o direito de propriedade do credor e transfere indevidamente ao agravante o ônus do soerguimento empresarial.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a declaração de essencialidade dos veículos de chassis n. 9532AXAZ6LE002057, 9539K8TJ4PR204368, 9539K8TJ6PR204551, 9A9TCA154PSDJ1016, 9A9SRCAD4P1DK4200, 9539B8TJ6NR203994 e 9535H5TB6PR007366.

Subsidiariamente, requer que a essencialidade seja condicionada ao cumprimento, em dia, dos contratos garantidos fiduciariamente.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

As agravadas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustentam que compete ao Juízo
recuperacional
deliberar sobre a essencialidade dos bens e controlar atos constritivos, especialmente diante do laudo de constatação prévia, que reconheceu, de forma individualizada, a essencialidade dos veículos vinculados ao agravante para a continuidade da atividade de transporte de biomassa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):
SOLTYS TRANSPORTES LTDA
E
TECKI9 ENERGIA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de
Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003496-06.2026.8.11.0041, ajuizada por
SOLTYS TRANSPORTES LTDA.
e
TECKI9 ENERGIA LTDA.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos da recuperação judicial das agravadas, antecipou os efeitos do
stay

period
e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, impedindo atos constritivos sobre veículos utilizados na atividade empresarial.

Inicialmente, não se desconhece que, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, o crédito titularizado por proprietário fiduciário, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais pactuadas.

Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece ressalva expressa ao dispor que, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, não se permitirá a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Confira-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Além disso, o art. 6o, §12, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, embora o crédito fiduciário não se sujeite, em regra, aos efeitos do plano
recuperacional
, compete ao Juízo
recuperacional
avaliar, no caso concreto, se o bem gravado com garantia fiduciária é essencial à continuidade da atividade empresarial, podendo impedir sua retirada durante o período legal de suspensão, a fim de evitar o esvaziamento da empresa em recuperação.

Esse foi, inclusive, o fundamento adotado quando da análise da tutela recursal, ocasião em que se consignou que a retirada imediata dos bens poderia ocasionar o esvaziamento do patrimônio produtivo das recuperandas e comprometer a preservação da atividade empresarial.

No caso concreto, a insurgência do agravante está centrada na alegação de que a essencialidade teria sido reconhecida de forma genérica e sem lastro probatório individualizado.

Contudo, a superveniência do laudo de constatação prévia afasta tal premissa.

Conforme se extrai dos autos, a MPB Administração Judicial realizou análise documental, verificação das informações contábeis, financeiras e operacionais, diligências, solicitação de documentos complementares e vistoria in loco nas instalações das recuperandas.

O laudo registrou que a SOLTYS TRANSPORTES LTDA. exerce atividade de transporte rodoviário de cargas, especialmente biomassa, possuindo estrutura operacional em funcionamento, frota ativa, contratos em andamento e dependência direta dos veículos para a continuidade da atividade empresarial.

Constou, ainda, que a transportadora possuía 21 caminhões, dos quais cerca de 18 estavam em operação no momento da vistoria, estando os veículos comprometidos com demandas já estabelecidas, inclusive contrato fixo de transporte de biomassa.

Mais relevante: o laudo dedicou tópico próprio à análise individualizada da essencialidade dos bens, concluindo que determinados veículos e implementos vinculados ao Banco Volkswagen integram a estrutura operacional indispensável à atividade de transporte desenvolvida pela recuperanda.

No que interessa ao presente recurso, foram identificados, dentre outros, o caminhão VW/29.530 MTM 6X4, placa RRT1H55, objeto do contrato n. 13159764, localizado em vistoria na unidade de Lucas do Rio Verde/MT, e o caminhão VW/29.530 MTM 6X4, placa RRT1H85, objeto do contrato n. 13159789, identificado por rastreamento, vídeo e fotografias quando se encontrava em rota.

O laudo também reconheceu a essencialidade de implementos vinculados ao agravante, como a carreta SR/USICAMP SRUS, placa RRT7C45, objeto do contrato n. 13159815, e a carreta SR
C.ABERTA
4E, placa RRT3I05, objeto do contrato n. 13159833, ambas vistoriadas na filial da recuperanda.

Desse modo, não se está diante de reconhecimento abstrato, automático ou padronizado de essencialidade. Ao contrário, há prova técnica superveniente, produzida por auxiliar do Juízo, mediante diligência presencial, análise documental e individualização dos bens, corroborando a necessidade de preservação dos ativos atingidos pela insurgência recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que, embora o credor fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o Juízo universal é competente para avaliar a essencialidade do bem e impedir sua retirada quando indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES
PRODUTIVAS .
EXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS. NÃO
OCORRÊNCIA .
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. JUÍZO DE CASSAÇÃO QUE ANTECEDE AO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO.
1 .

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário o exame da essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1152938 SP 2017/0203536-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA
RECUPERANDA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO
CRÉDITO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.
3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023) -Grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art.49,§ 3o, da Lei no11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art.6o,§ 4o, da Lei no11.101/2005.

3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.000.655/SP, relator MinistroRicardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe
de 25/8/2017.) -Grifei

Portanto, a manutenção da decisão agravada não implica submissão definitiva do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, tampouco desnatura a garantia do agravante.

Apenas preserva, temporariamente, a posse dos bens essenciais, impedindo sua retirada durante o período de blindagem, enquanto indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.

Também não procede o pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao pagamento em dia dos contratos fiduciários.

A pretensão, embora compreensível sob a ótica econômica do credor, não autoriza, neste agravo, a reforma da decisão agravada para impor condição não examinada de forma específica pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Eventual discussão sobre contraprestações, inadimplemento contratual, deterioração dos bens ou medidas de fiscalização deve ser submetida, de forma adequada, ao Juízo
recuperacional
, a quem compete acompanhar a situação operacional das recuperandas e reavaliar, se necessário, a essencialidade dos ativos.

Ressalte-se que o reconhecimento da essencialidade não é absoluto nem imutável
, ou seja, tr
ata-se de medida provisória, fundada nas circunstâncias atualmente demonstradas nos autos, podendo ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos que indiquem desvio de finalidade, ausência de utilização dos bens, deterioração injustificada, substituição dos ativos ou cessação de sua indispensabilidade.

Por ora, entretanto, diante do conjunto probatório existente, especialmente da constatação prévia realizada, a retirada dos veículos e implementos da posse das recuperandas possui potencial de comprometer diretamente a atividade de transporte de biomassa, afetando a preservação da empresa, a manutenção da fonte produtora e, inclusive, o interesse da coletividade de credores.

Assim, devem prevalecer os fundamentos adotados na decisão que indeferiu a tutela recursal, agora reforçados pelo laudo técnico posteriormente produzido, inexistindo razão para reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026